Tribunal: STF
Processo: ADPF 1077
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DE INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE COMPLIANCE DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. ART. 8º, §§ 1º E 2º; E ART. 10 DA LEI Nº 7.347, DE 1985; ART. 8º, INC. IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 1993; ART. 26, INC. II, DA LEI Nº 8.625, DE 1993; E ART. 74, INC. V, AL. “C”, DA LEI Nº 10.741, DE 2003. RITO DO ART. 10 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.

 1.	Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido cautelar, proposta pela Confederação Nacional de Comunicação Social — CNCOM, “tendo por objeto declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, por meio da aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição, (i) dos art. 8º, §§ 1º e 2º e 10, da Lei nº 7.347/1985 (Doc. 04); (ii) do art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 75/1993 (Doc. 05); (iii) do art. 26, II, da Lei nº 8.625/1993 (Doc. 06); e (iv) do art. 74, V, ‘c’, da Lei nº 10.741/2003 (Doc. 07), a fim de compatibilizar o exercício do poder do Ministério Público de requisitar, das pessoas jurídicas de direito privado, informações e documentos extraídos de suas investigações internas de compliance, com os seguintes preceitos constitucionais: arts. 1º, caput e incisos III e IV; 3º; 5º, caput, incisos X, XIII, XIV, LIV, LV, LVI, LXIII, LXVIII, LXXIX e § 2º; 6º, caput; 7º, incisos XX e XXII; 37, caput; 133; 170, caput, incisos II e III e parágrafo único; e 193; todos da Constituição” (e-doc. 1, p. 1).

 2.	A arguente alega que, “no campo dos elementos colhidos em investigações internas, conduzidas como parte dos programas de compliance empresariais”, a competência do Ministério Público “tem sido exercida de forma abusiva” (e-doc. 1, p. 3).

 3.	Destaca que a ação é ajuizada para que, “à luz de um conjunto robusto de preceitos fundamentais (incluindo o devido processo legal, o princípio que veda a autoincriminação, o direito à privacidade, a função social da empresa e outros), seja fixado o entendimento de que os dispositivos legais objeto desta ADPF não podem permitir que o Parquet, administrativa ou judicialmente, esvazie os programas de compliance implantados pelas pessoas jurídicas de direito privado” (e-doc. 1, p. 4). 

 4.	Aponta estarem preenchidos todos os requisitos constitucionais para o cabimento da ADPF resumindo que “a incindibilidade do objeto desta ação, a impugnação de normas anteriores à Constituição de 1988, e, ainda, a inexistência de outro meio com eficácia ampla, geral e imediata para a tutela dos valores constitucionais em jogo demonstram o preenchimento do critério da subsidiariedade e justificam o cabimento desta ADPF” (e-doc. 1, p. 8).

 5.	Relata ser legitimada para a propositura das ações de controle abstrato, o que já teria sido objeto de consideração na ADC nº 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 19/03/2021, e enfatiza que existe pertinência temática entre o objeto da ação e o campo de atuação da CNCOM.

 6.	No mérito, reputa haver “razões para se fixar interpretação conforme a Constituição dos dispositivos legais que atribuem poderes requisitórios ao Ministério Público no campo das investigações internas de conformidade empresariais” (e-doc. 1, p. 12). 

 7.	Alega que “os programas de compliance empresarial podem ser entendidos como uma ferramenta, simultaneamente, a serviço (i) da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CRFB) – pela qual organizações privadas se reinventam e promovem função social relevantíssima de precaução e inibição de condutas indesejadas pelo direito — e (ii) dos direitos fundamentais da empresa e daqueles dela participam, ao permitirem a coleta de elementos de defesa em face do ius puniendi estatal”, frisando ainda que “(iii) tais procedimentos internos têm permitido que as empresas e as pessoas físicas nelas inseridas, ou que com ela se relacionem, assumam posição ativa na criação e manutenção de ambientes de trabalho e de relações interpessoais e negociais saudáveis, enquanto emanações dos direitos constitucionais à segurança, ao trabalho digno, à liberdade de iniciativa e à função social da empresa (arts. 1º, IV; 5º, caput; 6º; 7º e 170, caput e III, da CRFB)” (e-doc. 1, p. 14). 

 8.	Menciona que “[u]ma leitura amplíssima de seus poderes de requisição do MP tem colocado em xeque a efetividade dos programas de conformidade empresarial no Brasil, esvaziando preceitos fundamentais” (e-doc. 1, p. 16).

 9.	Nesse sentido, defende que “[a] garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB), bem como a própria noção de Estado Democrático de Direito (art. 1º, CRFB) rechaçam a possibilidade de que a requisição de documentos produzidos pelas investigações empresariais funcione como verdadeiro atalho do MP para a instrução dos seus inquéritos civis”. Se não fosse assim, “haveria graves incentivos para que o MP lançasse mão de requisições que sirvam, em verdade, à ‘pescaria’ de informações relativas a outros fatos, sejam eles já conhecidos ou não pelo Poder Público. O risco oferecido por requisições dessa natureza é inaceitável, por representar uso abusivo das prerrogativas do Ministério Público” (e-doc. 1, p. 19).

 10.	Em enfoque complementar, aduz que a temática guarda pertinência com o direito fundamental à não autoincriminação, extensível às pessoas jurídicas, e à tutela adequada do direito à privacidade e à proteção de dados das pessoas que colaboram com programas de conformidade da área privada. Entende imperioso “ponderar a legitimidade dessas requisições (administrativas ou judiciais) com a necessidade de preservação da intimidade alheia, preceito protegido constitucionalmente” (e-doc. 1, p. 32). 

 11.	Em sede cautelar, requer a concessão da medida “para determinar a suspensão da tramitação de todas as requisições de documentos ou informações contidos nos autos de investigações internas de compliance empresarial, e que tenham sido deflagradas pelo Ministério Público, em processos administrativos ou judiciais, de forma ampla e indiscriminada, abarcando situações diversas dos fatos determinados investigados pelo MP e/ou informações sigilosas das investigações internas das empresas, tais como relatos recebidos por suas ouvidorias, oitivas de testemunhas ou relatórios de conclusão das investigações, até o julgamento definitivo desta ação” (e-doc. 1, p. 46).

 12.	Pugna, ainda, pela restrição de acesso a documento acostado aos autos (e-doc. 9), consubstanciado em “acórdão referente ao processo nº 0102194- 60.2022.5.01.0000 e decisões de primeira instância que determinam o seu cumprimento” (e-doc. 1, p. 47), diante do seu caráter sigiloso.

 13.	E, por fim, requer a procedência da ação “a fim de se declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto, para fixar interpretação conforme a Constituição, dos arts. 8º, §§ 1º e 2º e 10 da Lei nº 7.347/1985; 8º, IV, da Lei Complementar nº 75/1993; 26, II, da Lei nº 8.625/1993; e 74, V, da Lei nº 10.741/2003, de forma a se estabelecer que”:

“(i) somente haverá justa causa para a requisição de acesso, por parte do Ministério Público, a documentos oriundos de programas de conformidade empresarial, no âmbito de processos administrativos ou judiciais, em observância à vedação à prática do fishing expedition (art. 1º; art. 5º, LIV, LV e LVI; art. 93, X, CRFB), quando a requisição não recair sobre situações diversas dos fatos determinados investigados pelo MP e/ou sobre informações sigilosas das investigações internas das empresas, tais como relatos recebidos por suas ouvidorias, oitivas de testemunhas ou relatórios de conclusão das investigações; 
(ii) além disso, ainda que haja a demonstração de justa causa, (a) em observância à garantia de não autoincriminação (art. 5º, LXIII, CRFB) e à confidencialidade dos documentos protegidos por sigilo cliente-advogado (art. 133, CRFB), a requisição não poderá recair sobre elementos que (a.1) possam ser utilizados para a comprovação da prática de ilícito pela entidade privada ou (a.2) sejam recebidos de, enviados para ou elaborados por advogado contratado pela empresa mantenedora do programa de conformidade; e (b), em observância ao direito à privacidade (art. 5º, X, CRFB) e à proteção de dados pessoais (art. 5º, LXXIX, CRFB), a requisição não poderá recair sobre informação cujo compartilhamento, no ato de coleta, não havia sido autorizado por quem a fornece”. (e-doc. 1, p. 47-48).

É o relatório.

 Decido.

 14.	Prefacialmente, dada a forma eletrônica de tramitação das ações de controle concentrado e a natural exibição de sua peças processuais, e considerando se tratar de documentação cuja publicidade já fora objeto de restrição pelo juízo de origem, acolho a solicitação para que seja mantido o sigilo aplicado ao documento anexado como prova, encartado ao e-doc. 9, ID:d86b6287 da Petição STF nº 68.345/2023, devendo ser providenciada sua autuação, prima facie, em apartado a este feito e sob sigilo, submetendo-se à restrição de acesso público, em consonância (i) ao art. 5º, inc. XXXIII, in fine, da Constituição da República; e, (ii) ao art. 4º, inc. III, da Lei nº 12.527, de 2011.

 15.	Quanto ao rito processual a ser seguido, em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 10 do referido diploma normativo.

 16.	Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República, no prazo de 5 (cinco) dias.

 17.	Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste no prazo de 3 (três) dias.

 18.	Ante a natureza do pedido cautelar, esclareço que os prazos aqui indicados deverão transcorrer normalmente durante o recesso judiciário.

Intimem-se.

Publique-se. 

Brasília, 11 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator